Tribunal: TJBA
Processo: 0564557-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564557-28.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE FELIZARDO DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO DUQUE DE CARVALHO, LARISSIA ALVES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E PROMESSA VERBAL DE UNIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR NÃO AFASTADO PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS DIVERSOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. MÚLTIPLAS CONTRATAÇÕES DO AUTOR COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DECORRENTE DE SITUAÇÃO PATRIMONIAL ADVERSA CAUSADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos bancários a 30% da remuneração, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira. O apelante alegou existência de promessa verbal de unificação de empréstimos anteriores através de novo contrato celebrado em março de 2015, sustentando situação de superendividamento que justificaria a limitação dos descontos e caracterizaria dano moral. A sentença de origem (ID 89592414) rejeitou a pretensão por ausência de comprovação documental da suposta promessa de consolidação de dívidas, observando que os contracheques demonstravam múltiplos empréstimos com diversas instituições financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de superendividamento, por si só, justifica a limitação de descontos em conta-corrente ao patamar de 30% da remuneração, ainda que não se trate de empréstimo consignado em folha de pagamento; e (ii) estabelecer se a situação de endividamento múltiplo configura dano moral indenizável, mesmo sem comprovação de ato ilícito específico por parte da instituição financeira demandada. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus probatório não exonera o consumidor de produzir substrato probatório mínimo acerca dos fatos alegados. A narrativa de promessa verbal de unificação de dívidas, desacompanhada de qualquer registro documental, protocolo de atendimento ou elemento corroborativo, mostra-se etérea e insuficiente para afastar a presunção de validade dos contratos firmados. Os descontos impugnados decorrem de débitos diretos em conta-corrente, modalidade que não se submete à limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável por analogia a limitação legal dos empréstimos consignados. A situação de endividamento demonstrada nos autos decorre de múltiplos contratos com diversas instituições financeiras, conforme observado na sentença através dos contracheques acostados (ID 89592414, p. 3), não podendo ser imputada exclusivamente à conduta do banco apelado. A responsabilidade pela gestão financeira consciente é, primordialmente, do próprio contratante. Quanto aos danos morais, ausente a prova de ato ilícito, inexiste nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar. As cobranças realizadas pelo banco referentes a contratos validamente firmados configuram exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. O dano moral não pode decorrer de mero dissabor ou consequências de atos voluntariamente praticados pela própria parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: A alegação de promessa verbal de unificação de empréstimos, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não afasta a presunção de validade dos contratos bancários firmados. Os descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não se submetem à limitação de 30% prevista para empréstimos consignados, desde que previamente autorizados pelo mutuário. A situação de endividamento múltiplo com diversas instituições financeiras não pode ser imputada a uma única instituição credora para fins de caracterização de abusividade ou dano moral. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a coexistência de conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configurando quando as cobranças decorrem de contratos validamente firmados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021; CC, arts. 188, I, e 205; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJ-MS, Apelação Cível nº 08019166920238120018, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4ª Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0822914-21.2022.8.19.0205, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 10436210420228260602, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1015223-35.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0564557-28.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE FELIZARDO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora